Tribunal: TJSP
Processo: 2258422-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E RESERVA DE CRÉDITO QUE VENHA A SER DISPONIBILIZADO À EXECUTADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 218, § 4o, E 1.024, § 5o DO CPC. INSURGÊNCIA DOS CREDORES EXTRACONCURSAIS, QUE PRETENDEM A CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO, VIA SISBAJUD, PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. PEDIDO DE PENHORA ON LINE DE DÍVIDA SUPERIOR A R$ 150

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E RESERVA DE CRÉDITO QUE VENHA A SER DISPONIBILIZADO À EXECUTADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 218, § 4o, E 1.024, § 5o DO CPC. INSURGÊNCIA DOS CREDORES EXTRACONCURSAIS, QUE PRETENDEM A CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO, VIA SISBAJUD, PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. PEDIDO DE PENHORA ON LINE DE DÍVIDA SUPERIOR A R$ 150 MILHÕES QUE INVIABILIZARIA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONCURSAIS. RAZOABILIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DAS RECUPERANDAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.